Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707037-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME APELADO: MARIA GORETE SANTOS BARBOSA, A. A. M. D. S. S. P., ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: ANATOLIO MONTEIRO DA SILVA NETO PAIVA APELANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 59283966 para adiamento do julgamento do feito, vez que o patrono comprovou convocação para outra audiência no mesmo dia. Determino que os autos sejam incluídos em pauta presencial da semana subsequente à pauta já designada. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator